Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731864-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: FERNANDA SOUSA CARDOSO LOPES REQUERIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA SOUZA CARDOSO LOPES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, reduziu o valor da multa para R$ 30.000,00, nos seguintes termos (ID 203440603 do processo originário): “A parte exequente pretende o cumprimento de sentença da multa fixada em antecipação dos efeitos da tutela (ID 199110526). Afirma que a sua conta permaneceu bloqueada durante o período de 22/12/2022 até 24/02/2023 e que, portanto, faz jus ao recebimento de R$ 265.000,00 relativo ao período de 02/01/2023 a 24/02/2023. Pois bem. Primeiramente destaco que a exequente já levantou os valores relativos a condenação em danos morais (ID 201972496). A decisão de ID 145876307, proferida em plantão, determinou “que MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA desbloqueie imediatamente a conta no 1372136264-0, de titularidade da autora, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão”. O executado foi intimado da decisão em 02/01/2023 (ID 146147715). Pelo ID 146498887 o executado informou que havia cumprido a determinação, contudo a exequente informou por diversas vezes o descumprimento do decisum, destacando que só teve acesso a sua conta em 24/02/2023. Incontroverso que houve o descumprimento da determinação judicial, contudo não há necessidade de se fixar a quantidade de dias de atraso diante do que se passa a decidir. A multa cominatória, ou astreintes, pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC. Sua aplicação é meramente inibitória e tem por finalidade se sobrepor a eventual teimosia da parte demandada em cumprir o provimento judicial, devendo o magistrado estabelecer limites razoáveis para não permitir o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. A decisão proferida em plantão que impôs a multa não fixou prazo para cumprimento da tutela deferida, tampouco estipulou limite razoável de incidência da multa. A aplicação de multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo ser determinado prazo razoável para cumprimento do preceito. No mais, o art. 537 do CPC, em seu § 1o dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, ou majorá-la para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. No caso dos autos, a ação foi proposta para que o demandado desbloqueasse conta bancária, bem como fosse imposta indenização por danos morais, sendo atribuído a causa o valor de R$ 10.000,00. O acórdão de ID 196154064 fixou o valor da condenação em danos morais em R$ 5.000,00. Em que pese a conduta processual inadequada do requerido, diante da noticiada demora no desbloqueio da conta bancária, se deve levar em consideração o bem jurídico tutelado no presente caso, motivo pelo qual o valor máximo das astreintes tornou-se desproporcional com o contexto fático. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 500 DO CPC. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. LEGALIDADE. ART. 537, §1o, DO CPC. 1. É cabível a aplicação de multa de caráter coercitivo (astreintes) na hipótese de descumprimento de decisão judicial. 2. A finalidade das astreintes é garantir o cumprimento da decisão judicial (tutela inibitória), enquanto das perdas e danos é garantir o ressarcimento pelo não cumprimento da decisão (tutela ressarcitória). A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação (art. 500 do CPC). 3. O valor da multa não deve destoar da natureza da obrigação objeto da demanda, observado o princípio da proporcionalidade, de modo que o seu arbitramento impeça o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. 4. O artigo 537, §1o, do CPC, autoriza a redução da multa na hipótese de excesso, especialmente quando há indiscutível discrepância entre a natureza da obrigação e o valor fixado, não servindo de parâmetro para o arbitramento apenas o poder econômico da parte recalcitrante. 5. Negou-se provimento aos recursos. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1874945, 07031910620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode desconsiderar que a exequente sofreu reveses com o bloqueio noticiado, inclusive para pagamento de suas contas pessoais. Contudo, a multa fixada não se reverte de caráter indenizatório, mas apenas como imposição ao cumprimento extemporâneo da obrigação determinada. Diante de tal quadro, considerando as circunstâncias acima descritas, deve-se reduzir o montante das astreintes ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que deverá sofrer correção monetária a partir de 24/02/2023, data em que a exequente afirma que houve o cumprimento total da tutela de urgência. Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o pedido de cumprimento para o valor acima exposto, juntando planilha atualizada do débito". Em suas razões recursais (ID 62385570), afirma que foi bloqueado indevidamente sua conta bancária. Informa que o bloqueio da conta permaneceu no período de 22/12/2022 a 24/02/2023. Alega que a sentença entendeu que o valor da multa é de R$ 265.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação no período de 22/12/2022 a 24/02/2023. Argumenta que não cabe ao magistrado de origem reduzir o valor das astreintes para R$ 30.000,00. Verbera que ficou 53 dias com sua conta bancária bloqueada, sem possibilidade de utilizar os seus recursos financeiros, bem como sem possibilidade de pagar o plano de saúde, escola dos filhos e demais despesas. Defende que a multa no importe de R$ 30.000,00 não é condizente com o descumprimento da obrigação e com o porte do banco agravado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante ajuizou ação de cumprimento de sentença em relação ao valor da multa arbitrada, no importe de R$ 265.000,00 (ID 199110526, autos de origem). O juízo a quo reduziu o valor da multa para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É importante mencionar que a sentença fixou o valor da multa a ser paga pelo réu/agravado no importe de R$ 265.000,00, conforme constou no dispositivo da sentença. Transcrevo, in verbis: Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil: a) extingo o processo sem resolução de mérito, quanto à obrigação de manter a conta da requerente desbloqueada; e b) resolvo o mérito quanto à pretensão de danos morais, de forma a JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO e condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ). Em razão da sucumbência, custas e honorários pela parte requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Ainda, diante do reiterado descumprimento à determinação de desbloqueio imediato da conta da requerente, aplico a multa determinada na decisão de ID 145876307. Dessa forma, considerando que a empresa requerida foi citada e intimada para efetuar o imediato desbloqueio da conta da requerente em 02/01/2023 (ID 146147715), mas tão somente o fez em 24.02.2023, proceda-se ao bloqueio em contas bancárias de titularidade do MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, via sistema SISBAJUD, do valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. R.I Todavia, foram acolhidos os embargos de declaração para determinar que o valor da multa arbitrada será decidido na fase de cumprimento de sentença. Vejamos (ID 168208814, autos de origem): “Por estes fundamentos, ACOLHO os presentes embargos para o fim de afastar a imediata aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer, cuja análise acerca do cabimento, ou não, deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença”. Desse modo, ao iniciar o cumprimento de sentença, o juízo de origem reduziu o valor da multa arbitrada para o importe de R$ 30.000,00. A agravante entende que o valor é insuficiente, bem como incompatível com o tempo de descumprimento da obrigação e com a capacidade econômica do réu/agravado. Com efeito, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, bem como admite certa flexibilidade, de modo que, caso seja demonstrado que o valor das astreintes se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Pondera-se que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, mas visa persuadir o réu ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, visando garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Para tanto, a multa deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. No caso em comento, verifico que a obrigação foi integralmente cumprida, com atraso. Embora não se neguem os contratempos passados pela agravante, bem como a conduta processual inadequada da agravada em não dar efetividade à tutela jurisdicional imediatamente, deve-se levar em consideração o bem jurídico tutelado, o qual foi efetivamente resguardado, tendo a obrigação sido cumprida. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que o valor das astreintes fixado tornou-se desproporcional diante do contexto fático. Com efeito, o valor de R$ 265.000,00 é elevadíssimo e desproporcional ao descumprimento temporário ocorrido. A orientação do egrégio tribunal de Justiça em caso semelhante é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de astreintes fixadas pelo descumprimento de tutela de urgência de determinou que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeasse e autorizasse o tratamento do autor, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, em regime hospitalar ou domiciliar, em razão do acometimento de Covid-19, até o pleno restabelecimento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde retardou por 36 (trinta e seis) dias a autorização de todos os procedimentos recomendados pelos médicos para o tratamento das sequelas da Covid-19 do autor. Em razão da demora, alguns dos exames, inclusive, chegaram a ser pagos às expensas do próprio autor e outros, pelo Poder Público. 3. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 4. Na hipótese, reputa-se excessivo o valor arbitrado a título de multa coercitiva, que, atualizado, atinge quantia superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista que tal patamar é extremamente superior ao valor dos procedimentos médicos que a ré foi condenada a custear, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais). 5. A redução da multa cominatória ao montante máximo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, notadamente à finalidade coercitiva das astreintes, às condições econômicas das partes e o posterior cumprimento da mencionada obrigação de fazer. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1733387, 07104274320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).Destaquei. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois, caso o recurso seja provido, o valor poderá ser executado futuramente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora